Tribunal: TJES
Processo: 5004356-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004356-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIA GONCALVES LOMBARDI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004356-47.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MONIA GONÇALVES LOMBARDI

RECORRIDO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA NO INSTAGRAM. BLOG PESSOAL E FONTE DE RENDA ATRAVÉS DE PARCERIAS COM LOJAS, EMPRESAS E EVENTOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. REQUERIDA INCAPAZ DE DEMONSTRAR NOS AUTOS O MOTIVO DO BLOQUEIO. DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AJUSTE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA
EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
PARA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que
possui junto a Requerida conta na rede social Instagram, sob o nome @monialombardi sob o
nickname
de “Jess Bianchi”, na modalidade de “blog pessoal”, pública e para divulgar seu trabalho e parcerias com lojas e eventos em todo território nacional. Alega que teve sua conta desativada sem explicação pela requerida no dia 09.03.2021.

Alega ainda que tentou entrar em contato com a requerida para questionar o motivo da desativação, sem sucesso, motivo pelo qual pleiteia o reestabelecimento de sua conta e o pagamento de indenização por danos morais.

Conforme
termos da
sentença
a quo
, resta prejudicado o pedido de reativação de conta, uma vez que a requerida já
assim
proced
eu
.
A controvérsia dos autos se dá em torno da majoração da indenização de danos morais arbitrada em sentença, pleiteada pela parte autora em sede recursal.

Em análise ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, verifico que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que entendo ser cabível a majoração da condenação em danos morais
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que considero justa e adequada,
inclusive considerando os desdobramentos do fato na esfera psicológica da Recorrente, uma vez que a conta desativada é utilizada para fins profissionais.

A majoração é necessária para que o valor da indenização seja condizente com a gravidade da conduta da recorrida, que procedeu com a desativação da conta da recorrente sem ser capaz de expor os motivos pelo qual tomou tal decisão, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, que teve seu meio de trabalho e sustento interrompido injustamente e sem justificativa plausível por 46 (quarenta e seis) dias, e, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida, empresa global e multimilionária, a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

ISTO POSTO
, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a majorar a indenização por danos morais arbitrada na sentença de piso
para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios ante
o provimento do
recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.